Tribunal: CARF
Processo: 13706.007257/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007257/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.256 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA CLARA DE ANDRADE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. No caso de planos de saúde, a documentação
deve apontar expressamente os beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-40.389 da 11a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro (1)RJ (fls. 19 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2006, em que foi efetuada glosa no valor de R$ 9.044,98, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se imposto a restituir no valor de R$
5.083,70.
Da Impugnação
3. Inconformado com a Notificação de Lançamento que tomou ciência em 27/08/2008,
o interessado contestou o lançamento em 17/09/2008, através do instrumento de fls. 01
e anexo à fls. 07, argumentando em síntese:
3.1. O valor glosado refere-se ao Plano de Assistência Médica do IPES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007257/2008-52
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007257/2008-52

3.2. “Nunca recebeu restituição dos tratamentos médicos realizados no Rio”.
Do Pedido
3.3. Requer a retificação do lançamento.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
7. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;”
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifei)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário”.
8. Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no
15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999, abaixo
transcritos:
Instrução Normativa SRF no 15/2001
“Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
§ 1o A dedução alcança, também, os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
país destinados a coberturas de despesas médicas, odontológicas, de hospitalização e a
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007257/2008-52

entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza.
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.(grifei)
§ 3o Não se incluem nesta dedução as despesas ressarcidas por entidades de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro.
§ 4o Caso a dedução esteja sujeita a ressarcimento parcial, considera-se como dedução
apenas o montante não ressarcido.
§ 5o No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas ou
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota
fiscal em nome do beneficiário.
§ 6o Não podem ser deduzidos os pagamentos que caracterizem investimentos em
empresas, tais como títulos patrimoniais, quotas ou ações, mesmo que estes assegurem
aos adquirentes o direito à assistência médica, odontológica ou hospitalar.
§ 7o Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas:
I - pernas e braços mecânicos;
II - cadeiras de rodas;
III - andadores ortopédicos;
IV - palmilhas ou calçados ortopédicos;
V - qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou
defeitos dos membros ou das articulações.
Art. 44. Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização as despesas de instrução
com portador de deficiência física ou mental, condicionadas, cumulativamente à:
I - existência de laudo médico, atestando o estado de deficiência;
II - comprovação de que a despesa foi efetuada em entidades destinadas a deficientes
físicos ou mentais.
Art. 45. As despesas de internação em estabelecimento geriátrico somente são
dedutíveis a título de hospitalização se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Art. 47. São admitidos os pagamentos realizados no exterior, convertidos em reais
conforme o disposto no § 2o do art. 23.
Art. 48. A despesa médica paga pelo alimentante, em nome do alimentando, em razão
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, pode ser por aquele deduzida
na Declaração de Ajuste Anual.”
RIR/1999
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007257/2008-52

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;”
9. Por sua vez, o caput do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).” (grifei)
10. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
11. Conforme se verifica na complementação da descrição dos fatos (fls. 05), a
autoridade fiscal esclarece que glosou, por falta de comprovação, os valores deduzidos a
título de despesas médicas correspondentes aos pagamentos declarados em favor do
Plano de Assistência a Saúde do Estado de Sergipe.
12. O contribuinte apresenta ficha financeira emitida pelo Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Sergipe – IPESPREVIDÊNCIA (fls. 07).
13. O documento de fls. 07, emitido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Sergipe – IPESPREVIDÊNCIA, CNPJ: 08.042.552/0001-74, não comprova a
despesa declarada em favor do IPESSAUDE, CNPJ: 05.158.026/0001-86.
14. Além disso, não consta do documento apresentado a identificação dos beneficiários
do plano de saúde em questão. Desse modo, não é possível identificar os valores
relacionados a cada um dos segurados do plano de saúde, impossibilitando a
comprovação de que as despesas restringiram-se ao contribuinte e/ou a seus
dependentes, conforme determina a legislação acima citada.
15. Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação
a juízo da autoridade administrativa e que estas não foram realizadas satisfatoriamente,
mantém-se a glosa na forma como apurado na Notificação de Lançamento.
CONCLUSÃO
16. Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO e mantenho o
valor a ser restituído ajustado no valor de R$ 5.083,70, conforme apurado no presente
lançamento.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 40, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme documentos juntados
aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007257/2008-52

Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

No caso em comento, a recorrente traz aos autos a “Ficha Financeira”, de fl. 12,
emitida por Instituto de previdência dos Servidores do Estado de Sergipe, que indica desconto do
valor deduzido a título de despesa médica. Em seu Recurso Voluntário, a interessada esclarece
tratar-se de plano de assistência à saúde IPESAÚDE.
Entretanto, ainda que assim o seja, a recorrente não apresentou documento do
plano ou da fonte pagadora indicando quem são os beneficiários dos serviços. É comum que o
titular do plano inclua no contrato agregados não dependentes para fins do imposto de renda,
destacando-se que a contribuinte não relaciona dependentes em sua DAA.
Assim sendo, uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem
ser mantidas as glosas das deduções das despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 51
DF CARF MF
Original